Tribunal: TCU
Processo: 016.974/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por e M T Construtora Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2489/2025-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de pedido de reexame apresentado pela empresa EMT Construtora Ltda. (peça 61), por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2085/2025-TCU-Plenário (peça 57). Considerando que o processo foi julgado por meio do Acórdão 2085/2025-TCU-Plenário que, conheceu da representação e a considerou improcedente; Considerando que a interposição de pedido de reexame deve observar o disposto no art. 282 do Regimento Interno do TCU, nos seguintes termos: " Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade " ; Considerando tratar-se de argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo e não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade. Considerando que o reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples intenção em participar como licitante em certame do Deracre sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a empresa EMT Construtora Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pugnando pelo não conhecimento do referido recurso (peças 63-65); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, e dar ciência ao recorrente do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 016.974/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: EMT Construtora Ltda. (05.036.194/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Hilario de Castro Melo Junior (2446/OAB-AC), representando a EMT Construtora Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.